Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1002 DO STF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.140.005/RJ.1 – Sobrestamento dos feitos em que se discute a condenação do ente público a pagamento de honorários advocatícios ao órgão da Defensoria Pública que a ele se ache vinculado. Indeferimento. No processamento do RE 1.140.005/RJ, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a matéria, sendo certo que a oposição de embargos declaratórios e a respectiva inclusão em pauta de julgamento não justificam a paralisação do trâmite processual, notadamente porque, além de não operar tal recurso efeito suspensivo, não há decisão em sentido contrário. A decisão do Relator, à época em que tomada, achava-se conforme o entendimento do STF sobre a matéria.2 – Agravo interno desprovido.

td